Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação à penhora de salário – compatibilização entre o direito do credor e a garantia do mínimo existencial – redução do percentual fixado na origem. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de salário, realizada no percentual de 30% dos rendimentos do devedor. Sustenta o agravante que tal quantia compromete o mínimo existencial.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, em razão da contradição identificada na defesa do devedor quanto à sua renda mensal, bem como da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de salário quando não comprometido o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada compromete o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.874.222/DF, ocorrido em 19.04.2023, relativizou a penhora de salário nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
5. Dessa forma, a orientação jurisprudencial é no sentido de que as verbas salariais são passíveis de penhora, desde que não comprometam o mínimo existencial do devedor.
6. O extrato bancário juntado aos autos, referente ao período de 24.02.2025 a 26.05.2025, indica que o devedor recebeu, além do salário, os seguintes valores (ID 238064003): 05.03 – R$ 960,00; 07.03 – R$ 185,00; 14.03 – R$ 300,00; 27.03 – R$ 1.000,00; 31.03 – R$ 960,00; 02.04 – R$ 185,00; 16.04 – R$ 300,00; 25.04 – R$ 960,00; 28.04 – R$ 1.000,00; 12.05 – R$ 280,00; 12.05 – R$ 185,00; 15.05 – R$ 300,00; 20.05 – R$ 1.500,00; 20.05 – R$ 500,00; e 20.05 – R$ 500,00. Os valores totalizam R$ 9.115,00, o que representa uma renda média mensal adicional de pouco mais de R$ 3.000,00.
7. A essa renda adicional soma-se o pagamento do trabalho assalariado, cujo valor líquido, após os descontos de previdência, impostos e pensão alimentícia, é de R$ 3.600,00.
8. Embora o agravante tenha declarado que sua única fonte de renda mensal seria o trabalho assalariado, verifica-se que, por outros meios, há ingresso mensal adicional de pouco mais de R$ 3.000,00.
9. Essa renda adicional, em tese, justifica a contratação de imóvel para locação residencial no valor de R$ 3.000,00 e os gastos correlatos. As demais despesas correntes devem ser custeadas com os outros R$ 3.000,00 provenientes do salário líquido.
10. Como se observa, a margem para pagamento do débito é bastante estreita e, no meu entender, a penhora de 30% do valor restante do salário (R$ 1.080,00) compromete o sustento próprio e de uma residência composta por mais duas pessoas.
11. Diante desse cenário, impõe-se compatibilizar o direito do credor com a garantia de preservação do mínimo existencial. A métrica que reputo mais razoável é aquela que assegura ao credor o recebimento de 15% dos rendimentos do trabalho assalariado do agravante, mantendo-se a base de cálculo adotada na origem: remuneração líquida da parte executada (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos), incluindo valores de outras folhas, como férias, 13o salário, diferenças, pagamentos atrasados, retroativos e exercícios anteriores. Ressalte-se que também deverá ser descontado o valor pago a título de pensão alimentícia.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença reduzindo o percentual para desconto em folha de pagamento de 30% para 15%, mantida a base de cálculo.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,